Tribunal: STF
Processo: HC 261942
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ameaça em contexto de violência doméstica e disparo de arma de fogo. Alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Estevam Malimpense contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022653/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, e à pena de 5 meses de detenção pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal. O juízo de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 3)



    No presente writ, a Defesa alega a incompatibilidade do regime semiaberto fixado na sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz o caráter antecipatório da medida e salienta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para manter a custódia cautelar. Ressalta as circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE CONCRETA DA CODUNTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão e 5 meses, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e disparo de arma de foto, sendo denegado ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    2. A defesa argumenta que a prisão representa constrangimento ilegal, eis que foi fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, de modo que a custódia cautelar seria mais gravosa do que a própria pena imposta. 



    3. É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 



    4. O caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Destacou-se o modus operandi empregado, que envolveu o uso ostensivo de arma de fogo para subjugar e ameaçar a companheira, seguido de múltiplos disparos no ambiente doméstico, o que demonstra a periculosidade acentuada do agente e o risco real à integridade da vítima. A manutenção da prisão foi justificada, portanto, na necessidade de garantia da ordem pública e, especialmente, na proteção da vítima, considerando o fato de as partes permanecerem em um relacionamento e de o réu ainda ter acesso à residência. 



    5. Além disso, o juízo sentenciante determinou a imediata adequação da custódia, nos seguintes termos: "Oficie-se ao estabelecimento prisional onde se encontra o réu para que seja colocado em local compatível com o regime semiaberto fixado na condenação, observadas as normas da Lei de Execução Penal". Tal providência afasta a caracterização de flagrante ilegalidade na decisão. 



    6. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que “A despeito da fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, mantenho a prisão preventiva do réu como medida excepcional necessária à preservação da incolumidade pública e, sobretudo, da integridade física da vítima. A gravidade em concreto da conduta perpetrada - utilização ostensiva de arma de fogo para ameaçar e subjugar a companheira, seguida de múltiplos disparos no ambiente doméstico - demonstra inequívoca periculosidade do agente e risco concreto à segurança da vítima. O padrão comportamental evidenciado nos autos, caracterizado pela objetificação da mulher e exercício de controle mediante violência armada, revela elevado potencial de reiteração delitiva, especialmente considerando que a vítima permanece em relacionamento com o réu. A manutenção da custódia cautelar se justifica, portanto, pela necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (evento 3, fl. 7)



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, à seguinte consideração (evento 2, fls. 5-7): 



    “(...)



    A determinação que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da r. sentença condenatória não ostenta qualquer vício de fundamentação, não comportando alteração.  O paciente respondeu ao feito custodiado e foi condenado pela prática de ameaça majorada e disparo de arma de fogo, ambos em contexto de violência doméstica, circunstâncias do caso concreto que evidenciaram a necessidade da prisão provisória para garantia da ordem pública e, considerando que o paciente tem acesso à residência da vítima, para assegurar a integridade física e psíquica desta.



    Neste sentido:



    “(...) não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08)



    A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade mostrou-se plenamente fundamentada, obedecendo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e valendo-se da custódia cautelar como meio necessário à tutela da ordem pública. Diante da gravidade concreta da conduta - inserida no contexto de violência doméstica e familiar -, a manutenção da prisão preserva a confiança da coletividade na efetividade da Justiça e impede a reiteração de comportamentos particularmente repugnantes, reafirmando o dever estatal de proteção às vítimas. 



    Cumpre lembrar que, para a imposição da prisão preventiva, não se exige juízo de certeza, senão a presença de fumus commissi delicti e periculum libertatis, demonstrados por prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Esses pressupostos já existiam quando a custódia foi decretada e se mostram ora ainda mais robustos, pois corroborados pelo decreto condenatório - embora ainda sujeito a recurso - que reconheceu a autoria e a materialidade com base nos elementos probatórios coligidos aos autos.



    (...).



    Ressalte-se que, no caso em apreço, o deferimento de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP, não se afigura adequado e suficiente, ensejando sentimento de impunidade, ainda mais ante as circunstâncias já mencionadas. 



    Ademais, a Lei nº 11.340/06, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, facultou ao Ministério Público ou à própria ofendida requerer em Juízo a aplicação isolada ou cumulativa das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da referida Lei, visando sobretudo a obstar, de imediato, a ameaça e o sofrimento das vítimas. Ocorre que, quando tais medidas, por si só, não se afirmarem para a proteção da vítima, de rigor o decreto da custódia cautelar. Portanto, neste particular, e em observância ao art. 312 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram aplicáveis ao caso em tela. É este o entendimento consolidado nesta Câmara de Direito Criminal1 . 



    Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão do Juízo impetrado, não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal na segregação do paciente, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.”



    Ao apreciar a prisão, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que (evento 6, fls. 3-10):



    “Em que pesem os esforços argumentativos da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A defesa argumenta que a prisão representa constrangimento ilegal, eis que foi fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, de modo que a custódia cautelar seria mais gravosa do que a própria pena imposta. 



    Quanto ao tema, até data recente, era entendimento consolidado em ambas as turmas criminais deste Tribunal que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença. 



    Nessa linha, destaco, como amostragem, os seguintes julgados:



    (...).



    Como visto, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Destacou-se o modus operandi empregado, que envolveu o uso ostensivo de arma de fogo para subjugar e ameaçar a companheira, seguido de múltiplos disparos no ambiente doméstico, o que demonstra a periculosidade acentuada do agente e o risco real à integridade da vítima. 



    A manutenção da prisão foi justificada, portanto, na necessidade de garantia da ordem pública e, especialmente, na proteção da vítima, considerando o fato de as partes permanecerem em um relacionamento e de o réu ainda ter acesso à residência. 



    Além disso, o juízo sentenciante determinou a imediata adequação da custódia, nos seguintes termos: "Oficie-se ao estabelecimento prisional onde se encontra o réu para que seja colocado em local compatível com o regime semiaberto fixado na condenação, observadas as normas da Lei de Execução Penal" (e-STJ fl. 23). Tal providência afasta a caracterização de flagrante ilegalidade na decisão. 



    A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do paciente.



    Nesse sentido, confira-se:



    (...).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172 /MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).  Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024). 



    Nessa toada, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Além disso, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Por derradeiro, saliento que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente